Tribunal: TJES
Processo: 5015461-54.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015461-54.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: DIONISIO BALARINE NETO e outros
COATOR: 2 Vara Criminal de Vitoria
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DE RISCO À ORDEM PÚBLICA OU À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus
impetrado contra ato do Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vitória, que decretou a prisão preventiva
do paciente
, pela suposta prática do crime de estelionato (art. 171, do Código Penal). A defesa alegou constrangimento ilegal
consiste n
a ausência de fundamentação concreta quanto aos requisitos do art. 312, do CPP, pleiteando a revogação da prisão e a aplicação de medidas cautelares alternativas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os fundamentos legais e fáticos que justifiquem a prisão preventiva do paciente ou se são suficientes medidas cautelares diversas da prisão, conforme o art. 319, do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva exige demonstração concreta dos requisitos do art. 312, do CPP, não se admitindo decretação fundada em meras conjecturas ou presunções abstratas de risco à ordem pública ou à instrução criminal.
A gravidade em abstrato do delito e o expressivo valor do prejuízo alegado não bastam, por si só, para justificar a prisão cautelar, sobretudo diante da inexistência de violência ou grave ameaça.
O paciente é primário, possui condições pessoais favoráveis e não há elementos que indiquem risco efetivo de fuga, de reiteração delitiva ou de obstrução da instrução criminal.
O comportamento do corréu não pode ser automaticamente imputado ao paciente, inexistindo base probatória que vincule a sua conduta a qualquer tentativa de frustrar a aplicação da lei penal.
À luz dos princípios da proporcionalidade e da excepcionalidade da prisão preventiva, mostra-se adequada a substituição da medida extrema por cautelares alternativas (art. 319, I, IV, V e VIII, CPP), além das condições previstas nos arts. 327 e 328, do mesmo diploma.
IV. DISPOSITIVO
Ordem parcialmente concedida.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 171; 312; 313, I; 319, I, IV, V e VIII; 327; 328; 647; 648, I.
Jurisprudência relevante citada: Não há menção expressa a precedentes.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5015461-54.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DIONISIO BALARINE NETO
PACIENTE: WENDERSON GAVASSONI DE AZEVEDO

Advogado(s) do reclamante: CARLA MARCALLI BONATTO

COATOR: 2 VARA CRIMINAL DE VITORIA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
WENDERSON GAVASSONI DE AZEVEDO
, insurgindo-se contra ato supostamente coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
, apontado como autoridade coatora
.

Consta na inicial (id 15986607), o paciente foi denunciado nos autos da Ação Penal nº 5018610-83.2025.8.08.0024, juntamente com MÁRCIO BARROZO ARANHA, pela suposta prática da conduta tipificada no artigo 171, do Código Penal.

Nesse contexto, os impetrantes salientam que a indigitada autoridade coatora “
[...] mantém decisão
sigilosa e inacessível à defesa
, supostamente decretando
[...]
[a]

prisão preventiva
[do ora paciente]
, gerando manifesto constrangimento ilegal e ameaça concreta à sua liberdade de locomoção
”.

Sendo assim, pleiteiam “
[...]
Liminarmente
, a concessão de medida liminar para suspender eventual ordem de prisão contra o paciente
WENDERSON GAVASSANI DE AZEVEDO
, garantindo-lhe o
direito de responder em liberdade, e se não foi decretada a prisão, que a autoridade coatora se abstenha de decretar a prisão do paciente por inexistir justa causa
[...]
”.

Por meio do petitório acostado no id 16087901, os impetrantes informaram que a indigitada autoridade coatora, após a impetração do presente
mandamus
, retirou o sigilo da decisão que decretou a prisão preventiva dos acusados.

Na referida oportunidade, aditando inicial do
writ
impetrado, aduziram acerca da ausência de fundamentação concreta e dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva do paciente.

Sustenta
ram,
ainda, que a segregação do paciente
se mostraria
desproporcional,
e que, diante das
suas condições pessoais favoráveis,
restaria evidenciada a necessidade de
aplicação d
as
medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código Processo Penal.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelos impetrantes em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida em 29 de setembro do corrente ano (id 16220200).

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

[...]

No caso concreto, após a análise de todo o caderno processual e mesmo nesta fase embrionária, entendo por bem
deferir a presente liminar requerida
.

Nessa senda, conforme já relatado, ao paciente foi imputada a suposta prática da conduta descrita no artigo 171, do Código Penal, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal.

Acerca da necessidade da medida segregatícia, ou seja, da presença dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, observo que a indigitada autoridade coatora assentou o decreto de prisão preventiva de
WENDERSON GAVASSONI DE AZEVEDO
na presença de risco à ordem pública e econômica, em função do dano provocado e do
modus operandi
empregado, além da necessidade de se garantir a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, nos seguintes termos:

[...]

Em que pese a decisão esteja devidamente fundamentada, em cognição sumária, típica dos pedidos liminares, tenho que a manutenção do decreto de prisão preventiva em desfavor do paciente
WENDERSON GAVASSONI DE AZEVEDO
se mostra desproporcional e, ainda, em firmada em premissas descabidas.

Nessa senda, saliento que apesar de restar evidenciada certa gravidade na conduta do ora paciente, consistente em supostamente obter vantagem econômica de forma ilícita, causando prejuízo patrimonial no valor de R$ 4.254.000,00 (quatro milhões e duzentos e cinquenta quatro mil reais) a uma instituição bancária, tenho que não se evidencia nos autos elementos concretos a indicar que ele ofereça um risco maior a sociedade, inclusive por ele ser primário, e que lhe fora imputado um crime praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa.

Assim, com espeque no entendimento de que a prisão cautelar não pode se fundar em meras conjecturas ou ilações, tenho que tais situações revelam,
primo ictu oculi
, que a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão seriam suficientes para sustar a prática delitiva, bem como impedir o cometimento de novos ilícitos.

Ademais, tenho por descabida a fundamentação acrescida pelo magistrado da 2ª Vara Criminal de Vitória, com o intuito de demonstrar a necessidade da segregação cautelar para se garantir a aplicação da lei penal, e por conveniência da instrução criminal.

Nessa senda, imperioso destacar que suposto comportamento adotado pelo corréu MÁRCIO BARROZO ARANHA, com o intuito de atrapalhar e retardar as investigações, não pode ser imputada diretamente ao ora paciente
WENDERSON GAVASSONI DE AZEVEDO
, meramente em função deles terem atuado com unidade de desígnios para obter vantagem econômica de forma ilícita.

Também merece ser salientado, que apesar do representante ministerial e a indigitada autoridade coatora indicarem “
[...]
dificuldade em encontrar os investigados
durante as investigações [...]
”, a simples análise do Relatório Final da autoridade policial evidencia situação diversa, qual seja, que apenas o investigado MÁRCIO BARROZO ARANHA “
[...] não foi encontrado e que após os policiais conseguirem contato com ele por e-mail, este não mais respondeu aos policiais, deixando evidente que pretende fugir da aplicação da lei penal
”.

Assim, ao contrário do delineado na decisão prolatada pelo Juízo da 2ª vara Criminal de Vitória, não observo a presença de elementos capazes de demonstrar a necessidade da segregação cautelar do paciente
WENDERSON GAVASSONI DE AZEVEDO
para se garantir a aplicação da lei penal, e por conveniência da instrução criminal.

Face ao exposto, à luz dos artigos 647 e 648, inciso I, ambos do Código de Processo Penal,
DEFIRO PARCIALMENTE A MEDIDA LIMINAR PLEITEADA PELOS IMPETRANTES
, para o fim de
RELAXAR A PRISÃO PREVENTIVA
do paciente
WENDERSON GAVASSONI DE AZEVEDO
nos autos da Ação Penal nº 5018610-83.2025.8.08.0024, permitindo que, se por outro motivo não estiver preso, possa aguardar em liberdade o tramitar da referida ação penal até a prolação da respeitável sentença, aplicando-lhe, por conseguinte, as medidas cautelares diversas da prisão, elencadas nos incisos I, IV, V e VIII, do artigo 319, além das condições dos artigos 327 e 328, todos do Código de Processo Penal, a saber:

a) comparecer em até 05 (cinco) dias úteis ao Juízo natural da causa, com cópia de comprovante atual de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor;

b) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo Juiz natural da causa, para informar e justificar atividades;

b) proibição de ausentar-se da comarca de sua residência sem autorização do Juiz natural da causa, enquanto a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação (artigo 319, inciso IV, do Código de Processo Penal);

c) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga;

d) comparecer a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado; e

e) recolher fiança no valor de 100 (cem) salários-mínimos, arbitrado nesta oportunidade, levando em consideração a condição financeira do acusado, evidenciada pelos documentos acostados nos ids 15988374 e 15988376, no portfólio incluso no id 15990122 e no relatório gerado pelo Sinesp Infoseg contido no id 15990123, e o valor do suposto prejuízo causado.

Em tempo, deve o paciente ser comunicado que caso descumpra qualquer das condições impostas na presente decisão poderá ter decretada sua prisão preventiva.

Comunique, imediatamente, inclusive, via malote digital, ao magistrado de conhecimento da 2ª Vara Criminal de Vitória, dando-lhe ciência do inteiro teor desta decisão, e determinado que seja providenciada, com urgência, a expedição do competente alvará de soltura. [...].

À luz de todo o exposto,
RATIFICO
a liminar outrora deferida, ao tempo em que CONCEDO
PARCIALMENTE
A ORDEM
pleiteada,
para relaxar a prisão preventiva
do paciente
WENDERSON GAVASSONI DE AZEVEDO
nos autos da Ação Penal nº 5018610-83.2025.8.08.0024, permitindo que, se por outro motivo não estiver preso, possa aguardar em liberdade o tramitar da referida ação penal até a prolação da respeitável sentença,
mediante a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)